Tribunal: TCU
Processo: 004.953/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10251/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que o ato de concessão adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII, e 143, incisos II e V, do Regimento Interno, fazer as determinações adiante: 1. Processo TC- Processo 004.953/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Helena Maria Rivera (XXX.315.641-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 1.7.1.2. que avalie, no que diz respeito ao ato 70365/2020, segundo critérios de relevância e materialidade, a conveniência de efetivar a revisão de ofício, observando as regras do art. 260, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 7o, § 5o da Resolução TCU 353/2023; 1.7.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.